Tribunal: TJSP
Processo: 1048370-93.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - Contrato de financiamento de veículo - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora.

JUROS CAPITALIZADOS - Percentual pactuado de forma expressa - Capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual - Possibilidade - Abusividade não verificada - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ - Precedentes da Câmara.

JUROS

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - Contrato de financiamento de veículo - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora.

JUROS CAPITALIZADOS - Percentual pactuado de forma expressa - Capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual - Possibilidade - Abusividade não verificada - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ - Precedentes da Câmara.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Taxa que ultrapassa a média de mercado - Possibilidade - Cálculo efetuado com base no custo efetivo total do contrato - A circunstância de a taxa de juros remuneratórios exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva - Precedentes do STJ nesse sentido - Aplicação do art. 5o, da MP 2.170-36/2001 - Constitucionalidade reconhecida pelo E. STF ao julgar a ADI 2.316/DF - Juros remuneratórios pactuados, adicionados aos encargos, tributos, taxas de despesas do financiamento, totalizou um Custo Efetivo Total (CET) - Legalidade da capitalização e da forma de incidência de juros remuneratórios.

TARIFAS BANCÁRIAS - Tarifa de avaliação do bem - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp. 1.578.553/SP - Comprovação da efetiva prestação dos serviços através da juntada de Termo de Avaliação do veículo - Valor não abusivo - Cobrança válida.

TARIFAS BANCÁRIAS - Tarifa de cadastro e IOF -Julgamento de recurso repetitivo - REsp n. 1.251.331-RS - Considerada válida referida tarifa expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária - Contrato firmado posteriormente à vigência da Resolução CMN 2.303/96 (30.04.2008) - Cobranças válidas - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.